Tribunal: TJSP
Processo: 2038588-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Percentual de faturamento – Indicação do credor – Admissibilidade, por falta de oferecimento de bens pela devedora tão logo citada – Alegação de preclusão e pedido de anulação da decisão rejeitados – Decisão que deu provimento a agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2038588-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Hortolândia, em que , são
agravados ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA e BANCO SANTANDER
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2038588-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44828
2
VOTO No: 44828
AGRV.No: 2038588-47.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Hortolândia - 2a VC
AGTE. : ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA.
AGDO. : BANCO SANTANDER S.A.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora
Percentual de faturamento
Indicação do credor

Admissibilidade, por falta de oferecimento de bens pela
devedora tão logo citada Alegação de preclusão e pedido
de anulação da decisão rejeitados
Decisão que deu
provimento a agravo de instrumento mantida
Agravo
interno improvido.
Agravo interno interposto contra r. decisão deu provimento a
agravo de instrumento de indeferimento, em autos de execução por título
extrajudicial, de penhora de parcela do faturamento da devedora.
Insiste esta em que houve preclusão para o agravo de
instrumento porque, apesar de a decisão de primeiro grau não ter sido publicada, o
agravado dela teve ciência inequívoca; mais ainda, que também foi causa de prejuízo
para si em razão de medidas constritivas que lhe impôs e, no mais, que indicara bens
“valiosos” de sua propriedade à penhora, sem manifestação do credor.
e, no mais, que a decisão de primeiro grau deve ser anulada
porque também a prejudicou para oferecimento de bem imóvel de terceiro à penhora.
O agravado, em resposta, pede o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, em que pese a insurgência da agravante, a decisão
objeto do agravo de instrumento não fôra publicada e a “vista” dada ao agravado para
manifestação sobre outros eventos não afasta, em princípio, o direito de recorrer.
A agravante, de seu turno, poderia ter também recorrido da
parte que, alegadamente, a prejudica, independentemente de que seja anulada, como
deseja.
Por outro lado, decisão ora agravada analisou as razões
contidas no agravo de instrumento, e também na resposta, concluiu pela pertinência
da penhora da parcela do faturamento uma vez que à agravante cabia indicar bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2038588-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44828
3
outros tão logo citada mas não o fez, além do que recusa se houve do credor,
mesmo tácita, à aceitação de outros bens é direito dele.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão

proferida pelo MM Juiz de Direito Dr. Andre Forato Anhe que, em execução
de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de parte do faturamento da
executada.
Sustenta o agravante que não há falar em preclusão, uma
vez que não teria sido intimado de decisão de fls. 132/133 que indeferiu o
primeiro pedido de penhora e que a penhora é necessária ante o fato de as
tentativas de penhora de bens terem sido frustradas.
A agravada, em resposta, bate-se pela manutenção da r.
decisão.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O agravante tem razão.
Primeiro, porque, como se vê dos autos, realmente não foi
o agravante intimado acerca daquela r. decisão de fls. 132v que indeferiu pedido
de penhora de parte do faturamento.
Dessa maneira, não há falar em preclusão.
Segundo, porque o pedido nada tem de arbitrário nem se
deu de forma precipitada, na medida em que, citada, a agravada permaneceu
inerte, sem indicar bens.
Além disso, feitas diligências para localização de bens,
foram elas infrutíferas, isto é, as quantias localizadas por meio de bloqueios de
ativos financeiros são apoucadas nem se localizaram outros bens.
Ora, diante de tal quadro estão presentes as condições
legais para essa medida, isto é, a inexistência de outros bens hábeis para a
penhora, com o que se justifica plenamente, agora, a constrição do faturamento,
lembrando-se, acerca do tema, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça
ali referido: “As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm
admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que,
cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de
difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito...” (STJ-REsp 782.901, REsp
286.326; RSTJ 56/338, 109/107, STJ-RT 801/155, 839/202, RT 808/312, “in”
NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 43a ed., pág. 821, nota no 13b
àquele art. 655).
Trata-se, de resto, de entendimento fundado também no
disposto no art. 866 do Cód. de Proc. Civil segundo o qual “Se o executado não
tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou
insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora
de percentual de faturamento de empresa”.
Registra-se, ainda, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2038588-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44828
4
a) a ordem de penhora prevista no art. 835 do Cód. de
Proc. Civil não é taxativa, se não apenas preferencial (“A penhora observará,
preferencialmente, a seguinte ordem:”).
Isto quer dizer que, conforme sejam as peculiaridades do
caso concreto, nade impede seja até mesmo invertida;
b) em verdade, a execução, em princípio, se faz em
benefício do credor, e não do devedor, sem que isso possa significar
desobediência ao princípio da menor onerosidade para esse último; tanto é
assim, aliás, que ao credor se outorga legalmente o direito de indicar, desde logo
e na petição inicial, o bem sobre o qual deva recair a penhora (§ 2o do art. 829
do Cód. de Proc. Civil).
Além disso, o parágrafo único do art. 805 do Cód. de Proc.
Civil é claro ao dispor que “Ao executado que alegar ser a medida executiva
mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob
pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, do que, todavia, e
como dito, não se desincumbiu.
Não há dúvida, portanto, do direito da agravante à
penhora de parte do faturamento da agravada, cabendo ao MM. Juízo de
Primeiro Grau fixar o percentual adequado, tendo em vista o disposto no § 1o
do art. 866 do Cód. de Proc. Civil, bem como a ausência de pedido para tanto
neste recurso.
Dessa maneira, fica reformada a r. decisão agravada, de
modo a autorizar-se a penhora de parte do faturamento da agravada, cabendo
ao MM. Juízo de Primeiro Grau implementar o necessário para prosseguimento
da demanda.
Em face do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, desde logo SE DÁ PROVIMENTO a este AGRAVO DE
INSTRUMENTO, na forma acima.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator